Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-18.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000090-18.2018.8.05.0016 – Comarca de Baianápolis/BA Apelante: Andresson Jesus do Carmo Advogado: Dr. Arlindo Vieira de Souza (OAB/BA: 26.361) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Márcio do Carmo Guedes Origem: Vara Criminal da Comarca de Baianápolis/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, ART. 109, V, E ART. 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO FATO. INCIDÊNCIA DO ART. 115, DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO IUS PUNIENDI. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante Andresson Jesus do Carmo. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Andresson Jesus do Carmo, insurgindo-se contra a sentença que desclassificou o crime de homicídio na forma tentada (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP) para o delito de lesão corporal qualificada pelo vínculo familiar (art. 129, § 9º, do CP), condenando-o à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória que: “[...] no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 17:00, na via pública do Loteamento Alto Bela Vista, Baianópolis-BA, o Denunciado passou a desferir com animus necandi, golpes de faca contra a vítima Odair José Jesus do Carmo, seu irmão, que não veio a óbito por ter conseguido empreender fuga, mesmo após ser atingido por alguns golpes desferidos pelo Denunciado. O Denunciado em estado de embriaguez aproximou-se da vítima e passou a agredi-la com socos, o sendo repelida de igual maneira por esta. Ato contínuo, sacou a faca que trazia consigo e atingiu a vítima nas pernas e braços, tendo a vítima forças para escapar do golpe derradeiro durante a luta corporal, frustrando o intento do Denunciado de ceifar-lhe a vida. A motivação do delito é uma desavença relativa a posse de uma motocicleta. [...].” (Id. 90512229). III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, postula o Apelante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com base nos art. 107, IV, e art. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal. IV – Merece acolhimento a postulação defensiva. Como cediço, a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Ademais, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. V – Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9°, do Código Penal, cumprindo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença (Súmula 146, do STF). Nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 04 (quatro) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano, ou, sendo superior, não excedente a 02 (dois). Saliente-se que o referido prazo deve ser reduzido pela metade, conforme o disposto no art. 115, do Estatuto Repressivo, tendo em vista que, ao tempo do crime (07/11/2018), o Apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (data de nascimento: 14/03/1999, Id. 90512234 – Pág. 5). Assim, diante da redução em razão da menoridade, o lapso prescricional é de 02 (dois) anos. VI - In casu, constatando-se o transcurso de mais de 02 (dois) anos entre a data do recebimento da peça acusatória (em 06/12/2018 – Id. 90512242) e a data em que foi publicada a sentença condenatória no DJE (19/03/2025 – Id. 90513186), tendo o Parquet tomado ciência em 02/04/2025 – Id. 90513191, sem interposição de recurso, pelo que se mostra forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade do Apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Digno de registro que o Recurso de Apelação somente foi distribuído, nesta Instância Superior, em 19/09/2025 (Id. 90694245), data em que já havia transcorrido o lapso prescricional. VII – Por conseguinte, considerando o quantum da sanção aplicada ao Recorrente, o transcurso do prazo prescricional, a inocorrência de outra causa interruptiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade de Andresson Jesus do Carmo, na forma do artigo 107, IV, do Código Penal. IX – APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante Andresson Jesus do Carmo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000090-18.2018.8.05.0016, provenientes da Comarca de Baianápolis/BA, em que figuram, como Apelante, Andresson Jesus do Carmo, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante Andresson Jesus do Carmo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.